Tribunal: TJPA
Processo: 0801479-14.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801479-14.2022.8.14.0501

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A demanda visa compelir o ente municipal a fornecer tratamento especializado em proctologia a paciente residente no Distrito de Mosqueiro, seja mediante disponibilização do serviço local ou via Tratamento Fora do Domicílio (TFD). A sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela de urgência e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva para responder à obrigação de fornecer tratamento médico especializado fora do domicílio; (ii) estabelecer se a decisão judicial viola os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e dos limites orçamentários; (iii) determinar se é válida a imposição de multa cominatória (astreintes) para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, cuja prestação constitui dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos arts. 6º, 23, II, e 196 da CF/88, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

4.A jurisprudência do STF (RE 855.178 – Tema 793) firma a solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde e autoriza o Judiciário a direcionar a execução da obrigação conforme a repartição de competências, sem que isso implique violação à separação dos poderes.

5.A alegação de que o tratamento é de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, por se tratar de alta complexidade, não afasta a obrigação solidária do Município, tampouco sua legitimidade passiva, cabendo eventuais compensações administrativas ou por via de ação própria.

6.O princípio da reserva do possível e as limitações orçamentárias não podem ser invocados como escudo para descumprimento de determinações judiciais que visam assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, conforme art. 1º, III, da CF/88.

7.O Agravo Interno não apresenta fatos novos nem argumentos jurídicos capazes de modificar a decisão agravada, limitando-se à repetição de fundamentos já enfrentados e afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Município possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa ao fornecimento de tratamento médico especializado fora do domicílio, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2.A atuação do Poder Judiciário na concretização do direito à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 309, III; 536, §1º; 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 831.385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no AREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes; STF, SS 5462/AM, Rel. Min. Rosa Weber; TJPA, AI nº 2020.00405404-32, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática de
Id. 27065500
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE BELÉM a fornecer tratamento médico especializado em proctologia a paciente residente no Distrito de Mosqueiro, mediante a disponibilização do serviço no próprio distrito ou, alternativamente, por meio do regime de Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar ao Município que ofertasse o tratamento pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), fundamentando a decisão no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde.

Irresignado com a sentença
, o
Município de Belém
interpôs Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 27065500 foi proferida, julgando desprovido o recurso,
nos termos da presente ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para compelir o Município de Belém a fornecer tratamento médico especializado em proctologia à paciente residente no Distrito de Mosqueiro, seja com a disponibilização do serviço no próprio distrito ou por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela liminar anteriormente deferida e fixando multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Município de Belém possui legitimidade passiva para responder à obrigação de fornecimento de tratamento médico especializado fora do domicílio;
(ii) a decisão judicial ofende os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e dos limites orçamentários;
(iii) é válida a imposição de multa cominatória (astreintes) em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever solidário dos entes federativos, conforme os arts. 6º, 23, II e 196 da CF/88, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo.

4. A jurisprudência do STF (RE 855.178 – Tema 793) afirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios quanto à garantia do direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

5. Não se configura violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário impõe obrigação de fazer destinada à efetivação de direito fundamental.
6. A fixação de astreintes encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC, sendo medida legítima para assegurar o cumprimento de decisão judicial.
7. A antecipação dos efeitos da tutela não afasta o interesse processual, devendo ser confirmada em sentença conforme art. 309, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É legítima a inclusão do Município no polo passivo de ação judicial que visa assegurar atendimento médico especializado fora do domicílio, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde.
2. A atuação do Judiciário para concretizar o direito fundamental à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.
3. A fixação de multa diária é instrumento válido e necessário para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 309, III; 536, §1º; 932, IV, b.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no AREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em suas razões, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento de alta complexidade em questão constitui responsabilidade do estado, o qual dispõe de dotação orçamentária própria para esse fim.

Argumenta que o Município atua apenas como porta de entrada do SUS, com atribuições restritas à Atenção Básica em Saúde, não sendo possível imputar-lhe a obrigação de fornecer tratamentos fora de sua competência legal e orçamentária, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e equilíbrio financeiro da Administração Pública.

Reforça que, apesar do princípio da solidariedade entre os entes federativos, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), deve o Poder Judiciário observar as regras de repartição de competências administrativas e direcionar a execução da obrigação ao ente efetivamente responsável pela prestação do serviço, no caso, o Estado do Pará.

Postula, portanto, a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município e, consequentemente, a sua exclusão da lide.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a remessa dos autos à sessão de julgamento colegiado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 29640385), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Conforme relatado, insurge-se o Município de Belém contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico especializado (proctologia) ou Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à paciente substituída.

Em suas razões, o Agravante reitera as teses de ilegitimidade passiva, responsabilidade do Estado do Pará para tratamentos de alta complexidade, violação ao princípio da separação dos poderes e limitações orçamentárias.

Contudo, analisando detidamente os argumentos trazidos no presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não apresentou qualquer elemento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as alegações já enfrentadas e rechaçadas na decisão monocrática.

A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, razão pela qual ratifico integralmente os seus termos.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva e a responsabilidade pelo tratamento, reitero que resta indubitável a responsabilidade/obrigatoriedade do Estado aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios de garantir o direito à saúde ao cidadão, seja individual, seja coletivamente, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

É necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, sendo todos solidariamente responsáveis.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (
Tema 793
), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos. Na ocasião, foi firmada a tese de que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS ou repartição administrativa de competências devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação de ressarcimento própria, não podendo servir de óbice ao atendimento do cidadão. A complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Município do dever imposto pela ordem constitucional.

No mérito, o tratamento postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde e a resistência por parte do ente público se apresenta em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal. Deve ser atendido o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna.

Como bem destacado na decisão recorrida, a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas. Neste sentido, colaciono novamente o julgado da Suprema Corte citado na decisão monocrática:

(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Na mesma direção, mantenho a citação do precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

GRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE. (...) PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. (...) 3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); (...) 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, publicado em 2020-02-13)

A respeito dos questionamentos sobre violação dos poderes e indevida ingerência do Poder Judiciário, reafirmo que, em situações excepcionais, pode este Poder determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes (art. 2º da CF).

Da mesma forma, a alegação de limites orçamentários e reserva do possível não pode ser invocada para se abster do cumprimento de comandos constitucionais que visam garantir o mínimo existencial.

A propósito, reitero o excerto da decisão da Ministra Rosa Weber, do STF, utilizada como fundamento na decisão ora agravada:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE SAÚDE. ARTS 6º, 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE. PROBABILIDADE INVERSA. O ÔNUS DO TEMPO, CONTADO POR DIA, MILITA CONTRA A VIDA DO PACIENTE. OU SEJA, O PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR SOMA-SE À PROBABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE COMO PRESSUPOSTOS NEGATIVOS PARA A SUSTAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES. A GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS NÃO DEVE SER HIPOTÉTICA, MAS CONCRETA. DO COTEJO DOS DADOS APRESENTADOS NO PROCESSO E A SITUAÇÃO DO PACIENTE, INFERE-SE QUE O RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR É INSUFICIENTE NA CONFIGURAÇÃO DE UM ESTADO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA.
(SS 5462 / AM – AMAZONAS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. PRESIDENTE. Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 22/01/2021. Publicação: 26/01/2021)

Portanto, não havendo fato novo ou argumentação jurídica capaz de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026